Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602985-68.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
13/09/2024
Número: 0602985-68.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 01/08/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 2022- VENDERLIN CANUTO VAZ JUNIOR-
REPUBLICANOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 VENDERLIM CANUTO VAZ JUNIOR
DEPUTADO FEDERAL (EMBARGANTE)
GABRIEL BRAGA FARHAT (ADVOGADO)
DAIHANY SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO)
VENDERLIM CANUTO VAZ JUNIOR (EMBARGANTE)
GABRIEL BRAGA FARHAT (ADVOGADO)
DAIHANY SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43992767
10/09/2024
16:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.940

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602985-
68.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 VENDERLIM CANUTO VAZ JUNIOR DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GABRIEL BRAGA FARHAT - OAB/PR19661
ADVOGADO: DAIHANY SILVA DOS SANTOS - OAB/PR116649
EMBARGANTE: VENDERLIM CANUTO VAZ JUNIOR
ADVOGADO: GABRIEL BRAGA FARHAT - OAB/PR19661
ADVOGADO: DAIHANY SILVA DOS SANTOS - OAB/PR116649
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A :
E M B A R G O S
D E
DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
C O N T A S .
E L E I Ç Õ E S
2 0 2 2 .
CONTRADIÇÃO. INTIMAÇÃO. PARECER
TÉCNICO CONCLUSIVO. REJEIÇÃO
P A R C I A L .
E R R O
M A T E R I A L
RECONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por VENDERLIM CANUTO VAZ
JUNIOR contra o Acórdão n. 63.571, que
desaprovou suas contas de campanha,
determinando o recolhimento de R$
188.778,84 ao Tesouro Nacional.

2. O embargante alegou contradição no
Acórdão, ausência de intimação do
Parecer Técnico Conclusivo, e falta de
tempo hábil para a manifestação de sua
atual advogada devido ao falecimento do
advogado anterior.

3. A Procuradoria Regional Eleitoral
opinou pelo conhecimento e rejeição dos
embargos, argumentando que o
embargante não apresentou documentos
Num. 43992767 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:26:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016263844700000042946025
Número do documento: 24091016263844700000042946025
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:01:15

G
que poderiam afastar a necessidade do
recolhimento dos valores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Verificação de contradição no Acórdão referente à intimação do embargante para
manifestação sobre o Parecer Técnico Conclusivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do
CPC e art. 275 do Código Eleitoral.

2. O embargante foi devidamente
intimado para se manifestar sobre o
Parecer de Diligências em duas
ocasiões, não havendo contradição no
Acórdão.

3. Foi identificado erro material no
Acórdão, que, ao mencionar omissão do
candidato quanto às irregularidades,
erroneamente referiu-se ao Parecer
Técnico Conclusivo, quando deveria
referir-se ao Parecer de Diligências.

4. De acordo com a jurisprudência do
T R E - P R , a d m i t e - s e a j u n t a d a
extemporânea de documentos em
processos de prestação de contas,
conforme precedentes: TRE-PR,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos(as)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a)
PCE nº060361442.

5. O pedido de remessa dos autos ao
NUPEC-JEPR foi indeferido, pois o caso
trata de direito indisponível tutelado pela
Fazenda Pública, não cabendo
conciliação ou mediação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Embargos de Declaração conhecidos
e p a r c i a l m e n t e a c o l h i d o s p a r a
reconhecer a ocorrência de erro material
no Acórdão, corrigindo a referência ao
Parecer de Diligências em vez do
Parecer Técnico Conclusivo.

2. Rejeição do pedido de reabertura de
instrução processual para manifestação
Num. 43992767 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:26:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016263844700000042946025
Número do documento: 24091016263844700000042946025
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:01:15

G
G
G
G
sobre o Parecer Técnico Conclusivo e
remessa dos autos ao NUPEC-JEPR, por
não se tratar de matéria passível de
conciliação.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022

Código Eleitoral, art. 275

Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 33, 34, 72, 79

Jurisprudência relevante citada

TRE-PR, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos(as) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a)
PCE nº060361442, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE,
01/08/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por VENDERLIM CANUTO
VAZ JUNIOR, em face do Acórdão n. 63.571 (ID.43918156), no qual suas contas
apresentadas foram desaprovadas, com determinação de recolhimento do montante de
R$ 188.778,84 ao Tesouro Nacional.

Em suas razões, o Embargante aduz que a) há contradição no Acórdão, pois
não foi intimada do Parecer Técnico Conclusivo, embora conste no Acórdão a menção à
sua intimação; b) o falecimento do Patrono do ora embargante detinha as informações
relativas à prestação de contas, não havendo tempo hábil para a atual Advogada; c) a
ausência de intimação do Parecer Técnico Conclusivo enseja a reabertura da instrução
processual para que o embargante possa se manifestar sobre o Parecer Técnico
Conclusivo.

Com esses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração
para eliminar contradição na medida em que houve menção no Acórdão da intimação da
ora embargante após o Parecer Técnico Conclusivo, porém não se efetivou tal
procedimento.
Num. 43992767 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:26:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016263844700000042946025
Número do documento: 24091016263844700000042946025
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:01:15

No entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral os Embargos de
Declaração devem ser conhecidos, mas rejeitados “intimado acerca do acórdão, limitou-
se a opor embargos de declaração para alegar contradição, despreocupando-se em
apresentar documentos que afastariam a necessidade de recolhimento de quase R$
200.000,00 ao Tesouro Nacional”.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no
art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data
de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação
do ponto que lhes deu causa.

O acórdão impugnado está assim ementado:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2 0 2 2 . C A N D I D A T O . D E P U T A D O
FEDERAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL SEM
COMPROVAÇÃO DE CESSÃO DO BEM
IMÓVEL E DE SUA PROPRIEDADE.
DIVERGÊNCIAS DE INFORMAÇÕES NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS E BASE DA
JUSTIÇA ELEITORAL. CONFIGURAÇÃO
Num. 43992767 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:26:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016263844700000042946025
Número do documento: 24091016263844700000042946025
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:01:15

DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO DE
O R I G E M N Ã O I D E N T I F I C A D A .
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO
ERÁRIO. OMISSÃO E INCONSISTÊNCIAS
EM DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
F E F C E F U N D O P A R T I D Á R I O .
INCONSISTÊNCIAS DESPESAS PAGAS
C O M “ O U T R O S R E C U R S O S ” .
DIVERGÊNCIA INFORMAÇÕES DE
DESPESAS NAS PRESTAÇÕES DE
CONTAS PARCIAL E FINAL. PREJUÍZO A
FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DOS
GASTOS DE CAMPANHA. DECLARAÇÃO
DE DÍVIDA DE CAMPANHA SEM
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
N E C E S S Á R I A .
S O M A
D A S
IRREGULARIDADES REPRESENTA
PERCENTUAL SUPERIOR A 10% DOS
GASTOS TOTAIS DE CAMPANHA.
AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E R A Z O A B I L I D A D E . C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. A doação estimável que consiste em
c e s s ã o d e i m ó v e l p r e c i s a s e r
comprovada mediante apresentação do
instrumento e/ou contrato de cessão do
bem e do respectivo comprovante de sua
propriedade em nome do doador, sob
pena de configuração de emprego de
recursos de origem não identificada na
campanha do candidato, ensejando a
necessidade de seu recolhimento ao
erário.

2. A ocorrência de divergência na
movimentação financeira entre o que foi
declarado pelo candidato prestador e os
lançamentos constantes na base da
Justiça Eleitoral, além de dificultar a
análise da regularidade e transparência
das contas apresentadas, por vezes,
pode revelar a omissão de despesas, ou
ainda, gastos efetuados com recursos
que não transitaram pelas contas
bancárias do candidato, revelando a
utilização de recursos de origem não
identificada, e, por conseguinte, ensejam
o recolhimento ao erário.

3. De igual forma, a omissão na
prestação de contas de despesas
Num. 43992767 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:26:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016263844700000042946025
Número do documento: 24091016263844700000042946025
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:01:15

realizadas com recursos provenientes do
FEFC, identificadas pela Justiça Eleitoral
mediante circularização de dados, por si
só, já constitui irregularidade de
natureza grave, vez que a transparência
e confiabilidade das contas de
campanha apresentadas podem serem
prejudicadas, sugerindo que foram
empregados recursos de origem não
identificada para pagamentos de gastos
eleitorais, que também ensejam o
recolhimento dos valores ao erário.

4. A ausência ou insuficiência da
comprovação de despesas pagas com
recursos do FEFC ou do Fundo
P a r t i d á r i o , t o r n a i m p o s i t i v o o
recolhimento do valor correspondente
ao Tesouro Nacional, nos termos do art.
79, § 1º, da Res.23.607/2019.

5. A divergência de valores nas
declarações apresentadas pelo
candidato sobre as mesmas despesas
nas prestações de contas parcial e final
acarreta prejuízo à transparência e
fiscalização concomitante dos gastos de
campanha, ainda mais quando os
valores declarados divergem em
percentuais de até 75%, consistindo
falha de natureza grave que enseja a
desaprovação das contas.

6. A declaração de dívida de campanha
sem a apresentação da documentação
obrigatória, nos termos do disposto no
artigo 33, §§ 2º e 3º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, configura falha
grave, principalmente quando se trata de
percentual elevado, uma vez que gera
prejuízo à fiscalização das contas de
campanha, ensejando a sua rejeição nos
termos do art. 34 da Resolução de
regência.

7. Afastamento da possibilidade de
aprovação das contas de campanha com
ressalvas, eis que a soma das
irregularidades representa porcentagem
superior à 10% dos gastos totais de
campanha, não sendo passível de
ensejar a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para
Num. 43992767 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:26:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016263844700000042946025
Número do documento: 24091016263844700000042946025
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:01:15

afastar a desaprovação das contas.
Precedentes.

8. Contas desaprovadas.

Efetivamente, o Embargante foi condenado ao recolhimento ao Tesouro
Nacional do montante de R$ 4.482,41 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e
quarenta e um centavos), relativos a recursos de origem não identificada e a devolução
da quantia de R$ 184.296,43 (cento e oitenta e quatro mil, duzentos e noventa e seis
reais e quarenta e três centavos), correspondente aos recursos do FEFC e Fundo
Partidário utilizados indevidamente.

No caso, pleiteia o embargante o reconhecimento de contradição no julgado,
sustentando que, embora o Acórdão tenha considerado, não houve sua intimação para
manifestar-se quanto ao Parecer Conclusivo.

Sustentou ainda que no curso do processo seu advogado veio a falecer, e em
vista de que este era quem detinha as informações e contatos necessários ao
atendimento das intimações relativas a esta Prestação de Contas, não houve tempo
tempo suficiente manifestar-se, o que poderia ter ocorrido caso fosse intimado do Parecer
Conclusivo.

Não assiste razão ao Embargante.

Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que em 19.10.2023 o
Embargante, foi intimado para manifestar-se quanto ao parecer de diligências no prazo de
03 (três) dias. Em vista da ausência de manifestação do Embargante, em data de
25.10.2023, os autos foram encaminhados ao Setor Técnico para emissão de parecer
conclusivo. Na sequência, em 30.10.2023, o Embargante compareceu aos autos
comunicando o óbito de seu procurador, ocorrido em 22.07.2023, requerendo habilitação
de novo patrono, e pleiteando a reabertura de prazo para manifestar-se sobre o parecer
de diligências.

O pedido restou deferido, renovando-se o prazo para a manifestação da parte
a partir de 07.11.2023. Em vista da ausência de manifestação do Embargante, os autos
foram novamente encaminhados ao setor técnico para emissão do parecer conclusivo.

Logo, o Embargante não foi intimado uma, mas duas vezes para manifestar-
se quanto ao parecer de diligências: uma em 19.10.2023 (ID 43744565) e uma segunda
em 07.11.2023 (ID 43759538), e em nenhuma delas manifestou-se.

Não bastasse isso, os autos permaneceram no setor técnico de 14.11.2023 a
24.04.2024 (data da emissão do parecer conclusivo), período em que o embargante
poderia ter se manifestado, e não o fez. Nem mesmo quando de sua intimação quanto a
inclusão do processo em pauta de julgamento (ID 43900135), o Embargante manifestou-
se.

Em suas razões, o Embargante invoca a aplicação do art. 72 da Resolução
23.607, de 17 de dezembro de 2019, que trata da intimação do prestador de contas para
manifestar-se quanto ao parecer conclusivo.
Num. 43992767 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:26:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016263844700000042946025
Número do documento: 24091016263844700000042946025
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:01:15

Ocorre que o dispositivo invocado prevê a intimação do prestador de contas
para manifestar-se sobre o parecer conclusivo quando este apontar a existência de
irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade
específica de manifestação.

Confira-se o texto do citado artigo:

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de
manifestação à prestadora ou ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-la(o)-á
para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a
juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
impropriedade apontada, salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do
CPC . (destacamos)

Não é o caso dos autos.

Como se observa, as irregularidades e impropriedades apontadas no parecer
conclusivo contido no ID 43856718 são as mesmas constantes do parecer de diligências
de ID 43739764. Não houve qualquer acréscimo.

O Parecer Conclusivo apenas confirmou as mesmas irregularidades
constantes do parecer de diligências, não havendo justificativa para uma nova intimação.

Contudo, é necessário reconhecer a ocorrência de erro material no acórdão
ao fazer referência à omissão de manifestação do candidato quanto às irregularidades,
referindo-se ao parecer conclusivo, quando deveria ter feito referência a parecer de
diligências.

De outro vértice, como se sabe, esta Corte firmou entendimento no sentido de
que a juntada de documentos pode ocorrer até a oposição dos primeiros embargos, sob
pena de operar-se os efeitos da preclusão.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. OMISSÃO.
DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS O
PRAZO PARA EMBARGOS. PRECLUSÃO.
NÃO CONHECIMENTO. COMPROVAÇÃO
DE DESPESAS. NECESSIDADE DE
O B S E R V Â N C I A
D A
F O R M A
ESTIPULADA PELA LEGISLAÇÃO DE
R E G Ê N C I A . Ô N U S D A P A R T E .
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL
MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

Num. 43992767 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:26:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016263844700000042946025
Número do documento: 24091016263844700000042946025
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:01:15

1. (...)

2. Nos processos de prestação de
contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a
parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos
efeitos da preclusão e a necessidade de
se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.

(TRE-PR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nos(as) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no(a) PCE nº060361442, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE
- DJE, 01/08/2024. Destacou-se.)

Todavia, como apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral, “intimado
acerca do acórdão, limitou-se a opor embargos de declaração para alegar contradição,
despreocupando-se em apresentar documentos que afastariam a necessidade de
recolhimento de quase R$ 200.000,00 ao Tesouro Nacional”, e assim deixou precluir sua
última oportunidade de comprovar a correta utilização dos recursos públicos que lhe
foram transferidos para realizar sua campanha eleitoral.

Por derradeiro, estando o feito concluso, o embargante protocolou, em data
de 22.08.2024, petição em que requer a remessa destes autos ao NUPEC-JEPR para fins
de conciliação/mediação(ID 43943411).

O Núcleo Permanente de Solução de Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná
- NUPEC-JEPR criado pela Resolução TRE-PR, com atuação limitada aos feitos que por
sua natureza permitam solução por métodos autocompositivos como conciliação e
mediação.

Não é o caso dos autos, pois neste caso trata-se de direito tutelado pela
Fazenda Pública que, conforme sedimentado pela jurisprudência, constitui direito
indisponível.” ( AgRg no REsp 1187684/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 29/05/2012).

Logo o pedido de remessa dos autos ao NUPEC-JEPR não comporta
deferimento.

Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão
a que chegou esta Corte, não houve qualquer contradição no julgado, pelo que os
Embargos devem ser rejeitados.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve a
embargante se utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido
prequestionamento de todos os elementos por ela suscitados, nos exatos termos do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
Num. 43992767 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:26:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016263844700000042946025
Número do documento: 24091016263844700000042946025
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:01:15

DISPOSITIVO

Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no
art. 275, do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de que esta Corte Conheça dos
Embargos de Declaração e os Acolha Parcialmente, apenas e tão somente para
reconhecer a ocorrência de erro material no Acórdão, nas partes em que trata da
omissão do candidato quanto às irregularidades referindo-se ao parecer conclusivo,
quando deveria ter feito referência a parecer de diligências.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(1327) Nº
0602985-68.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 VENDERLIM CANUTO VAZ JUNIOR DEPUTADO
FEDERAL, VENDERLIM CANUTO VAZ JUNIOR - Advogados dos EMBARGANTES: GABRIEL
BRAGA FARHAT - PR19661, DAIHANY SILVA DOS SANTOS - PR116649.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43992767 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:26:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016263844700000042946025
Número do documento: 24091016263844700000042946025
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 11:01:15